Tribunal: STF
Processo: ARE 680958
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 155, § 4º, II E IV, E 180, C/C OS ARTS. 29 E 69. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI REJEITADA DENÚNCIA OFERTADA DEVE SER REFORMADA, VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DO SEU RECEBIMENTO. DENÚNCIA ESTRIBADA NOS ARTS. 155, § 4º, II E IV, E 180, C.C. OS ARTS. 29 E 69. TODOS DO CP. CASO EM QUE OS ELEMENTOS CONSTANTES NO CADERNO INVESTIGATÓRIO DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DE FORMA A RECOMENDAR O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, QUE NÃO É INEPTA, COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. Recurso provido.”



    6. Agravo regimental não provido.